Tribunal: TJDFT
Processo: 0725628-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEINE FERNANDES BORGES, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela antecipada de urgência, cujo escopo seria obrigar o plano de saúde a fornecer técnico de enfermagem durante todo o dia em complemento à internação domiciliar. Por meio da petição sob ID 50234126, o recorrente requereu a desistência do recurso interposto. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006